Tribunal: TJPA
Processo: 0008345-74.2017.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008345-74.2017.8.14.0007

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIAO

APELADO: ELCILENE DE NAZARE DIAS RAMOS, DIENNE CARLA BRAGA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.570/2016 - PCCR. AFASTADA. PROGRESSÃO VERTICAL DOS SERVIDORES NO MESMO CARGO E CARREIRA. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Trata-se de Recurso de Apelação

interposto contra sentença que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido, determinando o enquadramento dos autores e o pagamento da gratificação respectiva à progressão, com efeito retroativo a 2017;

2-
Ausência de Inconstitucionalidade material na Lei Municipal nº 1.570/16, pois estabelece que a progressão vertical ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação do profissional; exige requerimento administrativo; e deve ser efetivada no exercício financeiro seguinte à solicitação. Portanto, o PCCR do Município de Baião prevê a progressão vertical dos ocupantes do cargo de professor, conforme o aprimoramento acadêmico do servidor, o que não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso, de forma que não há violação à Súmula 43, pois não há provimento em cargo para o qual as servidoras não foram aprovadas, portanto, dentro do mesmo cargo e dentro da mesma carreira. mas progressão no mesmo cargo, estando adequado ao previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da Constituição Federal

3 –
Outrossim, as afirmações genéricas e sem comprovação sobre a ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário e alegação de deficiência financeira para arcar com as despesas de pessoal não servem para caracterizar o vício formal da norma. Como já decidiu o STF:
a inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização na lei de diretrizes orçamentárias não implica inconstitucionalidade da lei concessiva de vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos, podendo somente impedir a aplicação da lei no respectivo exercício

financeiro.
(ADI 3599/DF),

4- Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BAIÃO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Baião que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELAPROVISÓRIA C/C COBRANÇA
proposta por
ELCILENE DE NAZARÉ DIAS RAMOS e DIENNE CARGA BRAGA PANTOJA
, julgou procedente o pedido inicial.

Em síntese, a petição inicial trazida aos autos, as partes autoras afirmaram que são servidoras públicas do município de Baião, concursadas, nomeadas para o cargo de Professor I, nível I.

A
duziram que no período de agosto/2008 a abril/2010, cursaram pós-graduação no Instituto Superior de Teologia Aplicada (id. nº 17229347, 17229348), e que, ao final, requereram junto à Secretaria Municipal de Educação a gratificação pelo termino da especialização, em progressão de Professor I (nível médio), para nível III (pós-graduação) no entanto, a administração pública não se manifestou acerca do seu pedido formulado.

Por isso, interpuseram a presente ação declaratória com obrigação de fazer c/c com cobrança, para que seja declarado o direito a progressão para a categoria Professor I, nível III, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.570 /2016, requerendo os benefícios da justiça gratuita.

O Município apresentou contestação, alegando a inconstitucionalidade dos artigos 15 e 52 da Lei nº 1.570/2016 e reforçando não ter havido dotação orçamentária prévia para atender às despesas com os servidores, pedindo, por isso, fosse realizado controle difuso da inconstitucionalidade da referida lei nos pontos atacados, sobre os quais se funda o pedido autoral.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

(...)

3 - DO DISPOSITIVO: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para os seguintes efeitos: 3.1 - CONDENAR o MUNICÍPIO DE BAIÃO, a implementar a gratificação a que as autoras fazem jus pela progressão vertical do nível I para o nível III, de acordo com a Lei nº 1570/2016. 3.2 - CONDENAR o MUNICÍPIO DE BAIÃO, a pagar às requerentes os valores pretéritos não incorporados em seus vencimentos, desde setembro de 2017, com juros e correção monetária de acordo com o julgamento dos temas 810 do STF e 905 do STJ, com as eventuais modulações; correção monetária a partir do tempo em que cada parcela era devida, e juros a partir da citação. 3.3 – DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA, para que o requerido implemente o benefício da progressão nos vencimentos das requerentes em 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, até o limite de R$10.000,00, para cada um dos requerentes. Sem custas e, honorários, em 20% do valor dado à causa devidamente corrigido. Sentença sujeita ao reexame necessário. P.R.I e, com o trânsito em julgado, arquivem-se com a baixa processual. Baião, 26.06.2023

Irresignado, o Município de Baião interpôs recurso de Apelação Cível, alegando, em síntese, que não há direito adquirido a regime jurídico de servidor público e isto é matéria pacificada em nosso ordenamento jurídico o fato de que o servidor público não possui direito adquirido à manutenção do seu regime jurídico. Logo, com efeito, trata-se de ato discricionário da Administração para se adequar às normas legais, eis que preponderante o interesse público no caso concreto.

Quanto a inconstitucionalidade material discorre que para a progressão funcional vertical ou progressão automática bastava apenas que o profissional com formação em nível médio na modalidade normal (Professor 1 – Nível 1) concluísse o nível superior em curso de licenciatura plena ou outra graduação e apresentando-o, simplesmente obteria a graça da então ascensão de cargo público – sem qualquer aprovação em concurso público de nível superior – inclusive com mudança no salário base, envolve violação ao art. 37, I,II e art. 169, § 1º, I, II, todos da CF/1988 e art. 20, art. 34 e §1º, art. 203, art. 208 e §1º, I e II, todos da Constituição Paraense/1989, e ainda o art. 88, art. 103, art. 104, art. 129, parágrafo único37, I e II todos da LOM/1990 de Baião/PA, além de duas modalidades de inconstitucionalidade, a saber, a inconstitucionalidade material e a inconstitucionalidade formal.

Argumenta que a progressão funcional vertical seria inconstitucional, fazendo referência para isso de decisão do E. TJPA em relação a ADI que julgou o § 1º do artigo 6º da Lei Municipal nº 1.379/06 do referido município de Baião e aduz que não é cabível o pagamento dos valores retroativos no período estipulado na sentença por existir uma nova ADI contra a Lei Municipal nº 1.570/2016.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e que seja recebido em duplo efeito para reformar a r. sentença

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo e provimento do recurso.

É o Relatório

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

Insurge-se o apelante contra a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito das autoras a progressão vertical no cargo de Professor I, dentro do mesmo cargo (nível I para nível III), por ter sido comprovando o título acadêmico exigido até o dia 30/06/2017, nos termos do estabelecido na Lei Municipal nº 1.570/2016, de forma a terem direito a receber um acréscimo de 80% sobre o seu vencimento base a partir de 01/09/2017, com o pagamento dos valores vencidos e vincendos.

A este respeito a Lei Municipal nº 1.570/2016, que reestruturou e implementou o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Básica Pública da Rede Municipal de Ensino, prevê:

"Art. 13 - A
Progressão funcional vertical
é a passagem do servidor de um Nível para outro imediatamente superior de uma determinada carreira,
dentro do mesmo cargo
, habilitando-se os candidatos à progressão de acordo com a elevação da escolaridade e ou titulação acadêmica obtida na área da educação, na seguinte forma:

I - Para o cargo de Professor:

a) a progressão para o Nível II ocorrerá mediante a obtenção da graduação em licenciatura plena;

b)
a progressão para o Nível III ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação lato sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, na área da educação;

c) a progressão para o Nível IV ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação stricto sensu, Mestrado na área da educação;

d) a progressão para o Nível V ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação stricto sensu, Doutorado na área da educação.

Art. 14 - Os cursos de graduação, pós-graduação em nível de especialização, mestrado ou doutorado, para os fins previstos nesta lei, realizados por ocupantes de cargo dos grupos magistério e de apoio escolar, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição e cursos regularizados, por órgãos competentes e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira, credenciada para este fim.

Art. 15 - A progressão funcional vertical dos Trabalhadores da Educação do Nível I para os demais Níveis ocorrerá de forma automática, após ser requerida pelas vias legais pelo servidor, mediante a apresentação do comprovante da nova habilitação, após ter cumprido o estágio probatório.

Art. 16 - O servidor que ocupar dois cargos do Quadro Permanente do Magistério, nos termos das disposições constitucionais que tratam do acúmulo remunerado de cargos públicos, poderá utilizar a mesma titulação para fins de progressão funcional vertical em ambos os cargos.

Art. 17 - Na progressão vertical quando da mudança de um nível para outro será acrescido um percentual no vencimento base da carreira inicial de cada nível, do Grupo Magistério conforme descrito a baixo:

a) Professor:

I – O acréscimo no vencimento base do professor de Nível Médio que progredir para o Nível Superior será de 50% (cinquenta por cento).

II - O acréscimo no vencimento base do professor de Nível Médio que progredir para o Nível de Especialista será de 80% (oitenta por cento);

III - O acréscimo no vencimento base do professor de Nível Médio que progredir para o Nível de Mestrado será de 90% (noventa por cento);

IV - O acréscimo no vencimento base do professor de Nível Médio que progredir para o Nível de Doutorado será de 100% (cem por cento).

Art. 19 - A progressão vertical, quando devida, será efetivada a partir de 1º (primeiro) de março, para o Trabalhador da Educação que apresentar o comprovante exigido até o dia 31 de dezembro do ano anterior. O Trabalhador que apresentar o comprovante exigido no período de 01 de Janeiro a 30 de junho obterá sua progressão vertical efetivada a partir de 1º (primeiro) de setembro do mesmo ano."

Da leitura dos dispositivos transcritos, percebe-se que a progressão vertical: a) ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação do profissional; b) exige requerimento administrativo; c) deve ser efetivada no exercício financeiro seguinte à solicitação.

Portanto, o PCCR do Município de Baião prevê a progressão vertical dos ocupantes do cargo de professor, conforme o aprimoramento acadêmico do servidor, o que não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso, de forma que não há violação à Súmula 43, pois não há provimento em cargo para o qual as servidoras não foram aprovadas, portanto, dentro do mesmo cargo e dentro da mesma carreira. mas progressão no mesmo cargo, estando adequado ao previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da Constituição Federal:

"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). (...)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)". (Grifo nosso)

Assim, resta evidenciada a constitucionalidade material da progressão prevista na Lei Municipal nº 1.570/2016.

Quanto a inconstitucionalidade formal aventada, não merece prosperar, porquanto firmada em afirmações totalmente genéricas e sem comprovação sobre a ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário. A mera alegação de deficiência financeira para arcar com as despesas de pessoal não serve para caracterizar o vício formal da norma.

Nesse sentido, bem observou o magistrado a quo a respeito, senão vejamos:

(...)"2.2 - DO CONTROLE DIFUSO - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL:

O Município de Baião, destacou em sua contestação que a Lei nº 1.570/2016 iria de encontro ao § 1º do art. 169, da Constituição Federal, que diz que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderiam ser feitos se houvesse prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e que, portanto, leis que não observassem estas imposições seriam nulas, incorrendo em flagrante vício de inconstitucionalidade, devendo ser retiradas imediatamente do ordenamento jurídico.

Mas, inadmissível o controle difuso pretendido, uma vez que tal exigiria análise do que ocorreu na ocasião da edição da lei no ano de 2016 e da documentação orçamentária, o que não foi sequer objeto de argumentação, mas tão somente fundamentação genérica. (...)

O Município demandado, fez somente transcrição dos dispositivos constitucionais e das leis que tem como parâmetro para a inconstitucionalidade formal que diz existir no dispositivo legal atacado e sequer estabeleceu qualquer relação de vício da edição da lei com o processo legislativo que ocorreu à época, não sendo razoável pretenda, agora, furtar-se ao seu cumprimento."

A inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização na lei de diretrizes orçamentárias não implica inconstitucionalidade da lei concessiva de vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos (artigo 169, § 1º, CRFB), podendo somente impedir a aplicação da lei no respectivo exercício financeiro
.

Assim sedimentado em consonância com o entendimento do STF (ADI 3599/DF), segundo o qual "
não se viabiliza o controle abstrato de constitucionalidade quando se pretende confrontar norma que impõe despesa alusiva a vantagem funcional com o artigo 169 da Constituição da República, pois a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro".

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo, pois em consonância com o entendimento firmado pelo STF na ADI 3599/DF. Destaque-se ainda, que a ADI nº 0009070-84.2017.8.14.0000 encontra-se pendente de julgamento e não tem determinação de suspensão dos efeitos da norma impugnada.

Diante do exposto, conclui-se que os requerentes fazem jus à progressão vertical, pois atenderam aos requisitos previstos na lei e realizaram pedido administrativo, que foi ignorado pelo requerido, de forma que possuem direito a progressão vertical na carreira e o acréscimo remuneratório dela proveniente.

Não há reparos a serem feitos na sentença que julga procedente o pedido, determinando a implementação da gratificação a que as autoras fazem jus pela progressão vertical do nível I para o nível III, de acordo com a Lei nº 1570/2016, bem como o pagamento dos valores pretéritos não incorporados em seus vencimentos, desde setembro de 2017, com juros e correção monetária de acordo com o julgamento dos temas 810 do STF e 905 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão com mandado/ofício.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 16/07/2024